Tribunal: TJSP
Processo: 1011108-66.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material e moral. Compromisso de compra e venda. Controvérsia acerca da ocorrência de dano moral. Alegação de que o imóvel foi construído sobre terreno contaminado. Laudo da CETESB que atesta a aptidão do local para o fim utilizado. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.